Tribunal: STF
Processo: Pet 12545
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por Flavio Cals Dolabella por meio do qual se requer a extensão dos efeitos das decisões constantes da Rcl 43.007 e da Pet 11.770 para que se declare a imprestabilidade das provas que embasaram o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 00190.107912/2019-30, da Controladoria-Geral da União, em face do requerente, especialmente dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day.



    Em síntese, no presente feito o requerente aduz o seguinte:



    “No âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (“PAD”) n°. 00190.107912/2019-30, instaurado perante a Controladoria-Geral da União (“CGU”) em 21 de agosto de 2019, o Requerente foi condenado por, supostamente, ter recebido repasses financeiros mensais para fornecer informações a executivos do grupo Odebrecht S/A. Tais informações consistiriam nas atas públicas de reunião do Comitê de Financiamento e Garantias das Exportações (COFIG).]



    (...)



    A seu turno, de modo diametralmente oposto, no bojo do referenciado procedimento perante a CGU, foi formalizada condenação, que – como todo o processo administrativo – lastreou-se nos documentos declarados imprestáveis por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº. 43.007/DF (Doc. 2), quais sejam, aqueles decorrentes dos sistemas Drousys e Mywebday. Ilicitude que alcança todas as instâncias e graus de jurisdição, conforme bem consignado na decisão. 



    O uso desses elementos de prova ilícitos, de plano, é constatado desde a Nota Técnica de instauração nº. 1.618/2019 (Doc. 6), que remete expressamente às planilhas produzidas a partir do sistema Drousys e anexadas ao acordo de leniência firmado entre o grupo empresarial e a CGU:



    (...)



    Posteriormente, a utilização de tais provas ilícitas é trazida no Termo de Indiciação (Doc. 7) formalizado em face do Requerente, veja-se:



    (...)



    O grave e reiterado uso de tais elementos de prova é reforçado ao se observar que, inclusive, no curso do procedimento, o pedido da quebra de sigilo bancário da ex-esposa do Requerente foi neles lastreado, bem como a respectiva decisão que o decretou (Doc. 13), confira-se:



    (...)



    Circunstâncias igualmente presentes no Relatório Final da comissão processante (Doc. 8), que foi integralmente acolhido pelo então Ministro da Controladoria-Geral da União ao aplicar a penalidade de demissão ao Requerente (Doc. 9), confira-se:



    (...)



    Diante da condenação firmada e da notória ilicitude e fragilidade das provas utilizadas – acordos de colaboração premiada e planilhas de pagamento declaradas ilícitas por este STF – foi, então, apresentado pedido de Revisão Administrativa. 



    Contudo, com esteio no Parecer elaborado pela Consultoria Jurídica (“CONJUR”), o pleito revisional foi conhecido e indeferido (Doc. 10). Nessa oportunidade, contraditoriamente, reconheceu-se o uso dos dados informativos decorrentes do Sistema Drousys, mas afastou-se a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal sob a equivocada premissa de que a ilicitude estaria estritamente limitada escopo do acordo de leniência firmado perante o Ministério Público Federal.



    (...)



    Logo, inquestionável a aplicação de tal entendimento ao caso vertente, na medida em que, como visto, não apenas a condenação e sua recente manutenção ancoraram-se em tais provas ilícitas, mas todo o procedimento administrativo – o que reforça a gravidade do aqui exposto. 



    Nessa linha intelectiva, recentemente, Vossa Excelência deferiu pedido de extensão em caso idêntico, em que utilizadas, no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar em trâmite perante a CGU, as planilhas derivadas dos sistemas Drousys e MyWebDay.”



    Ao final, requer:



    “seja estendida a decisão proferida na Reclamação nº. 43.007/DF, para que seja declarada a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDay em relação ao Requerente, bem como os deles derivados, em especial a quebra de sigilo bancário decretada em face da Sra. Mariana Araújo Becker (apenso 00190.100673/2021-10). Por conseguintes, todos estes devem ser desentranhados dos autos do PAD nº. 00190.107912/2019-30 em trâmite perante a Controladoria-Geral da União. Com o reconhecimento da imprestabilidade, impõe-se a declaração de nulidade das decisões proferidas nesse feito e lastreadas no uso de tais provas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o requerente pretende que os efeitos da decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal sejam estendidos ao Procedimento Administrativo Disciplinar nº 00190.107912/2019-30, perante a Controladoria-Geral da União - CGU.



    Nesse sentido, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, cumpre-me reproduzir, abaixo, a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



    ‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento’.



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    ‘[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    ‘As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos’ (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    ‘Nesse passo, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc., e, ainda, pelos laudos periciais produzidos no curso do Inquérito Policial, tais como o Laudo nº 1.127/20 (ID 2802575 pag. 4 a pag. 21), o Laudo nº 2.598/17 (ID 2802572 pag. 21 a 26) e o Laudo nº 288/2018 (ID 2802572 pag 35 a pag 37), além da Informação Policial nº 21/20 (ID 2802569 pag. 135 a ID 2802572 pag 6), entre outros.



    [...] 



    No caso em comento, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de capitais restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, com os depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc. 



    [...] 



    A prova documental coligida aos autos, especialmente, planilhas com a descrição de valores, senha e codinomes, e mensagens entre os executivos do Grupo ODEBRECHT, foi submetida à perícia forense no inquérito policial que instrui a presente ação penal, conforme laudo nº 1127/2020 juntado às fls. 1004/1012 dos autos físicos. A perícia forense realizada nos sistemas MyWebDayB e Drousys foi produzida de forma válida e lícita, em atendimento ao disposto no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019 e atestou a integridade dos arquivos constantes dos bancos de dados da empresa ODEBRECHT, bem como confirmou a existência dos registros dos pagamentos realizados em 2010 e 2014’ (doc. eletrônico 1.176, fls. 2-10, grifei). 



    Como se vê, tanto nos precedentes acima explicitados, como no caso sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, ‘a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam’, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes.’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28). 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.



    Visto isso, examino a possibilidade da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo deste pedido de extensão em reclamação, conforme aventado pela defesa do requerente. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    Tal ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antônio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal. 



    Assim, e tendo em conta todo o exposto, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar a Ação Penal 0600110-17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em relação a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.”  



    Verifico que o ora requerente aduz responder a imputações que possuem lastro nos sistemas Drousys e My Web Day B. Ora, conforme se constatou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante originário foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os mencionados elementos de convicção derivados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht encontram-se nulos, valendo mencionar que referidos vícios implicam a vedação de utilização em sede administrativa de mencionado material probatório.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente